Tribunal: TJDFT
Processo: 0001812-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
1. O conjunto probatório mostra que o réu agiu no sentido de ocultar o veículo objeto de crime, o que impõe a sua condenação pela prática do crime de receptação.
2. Tratando-se o crime de receptação de tipo misto alternativo, basta que a conduta se amolde a um dos núcleos verbais – adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, associada às outras elementares, que se tem configurado o referido ilícito.
3. Se a pena de multa está prevista para o tipo penal, no caso de condenação, é obrigatória sua imposição.
4. Os pedidos de isenção do pagamento de dias-multa e o de gratuidade de justiça devem ser formulados diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais.
5. Recurso conhecido e não provido.